Tribunal: TJMT
Processo: 1020567-48.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No
APELAÇÃO no 1020567-48.2020.8.11.0003
Apelante: ENERGISA S/A
Apelada: FABIANO BERRES RIBEIRO
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. (REsp 1412433/RS).
A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020567-48.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FABIANO BERRES RIBEIRO - CPF: 941.133.601-97 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO no 1020567-48.2020.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelada
: FABIANO BERRES RIBEIRO

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO -
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do
consumo
recuperado correspondente ao período
de
90 dias

anterior

à

constatação

da

fraude,

desde que executado

o

corte

em

até

90 dias após o vencimento do
débito,

sem

prejuízo

do

direito

de
a concessionária utilizar os
meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida. (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1020567-48.2020.8.11.0003

APELAÇÃO no 1020567-48.2020.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelada
: FABIANO BERRES RIBEIRO

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S/A

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais
, proposta por
FABIANO BERRES RIBEIRO
em desfavor de
ENERGISA S/A

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, condenar a requerida a indenizar a parte autora, no montante de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, importe a ser pago pela requerida ao autor, de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data do comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 20% sobre o valor da causa, na proporção de 60% (sessenta por cento) ao autor e 40% (quarenta por cento) à requerida, cuja exigibilidade em relação ao autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

Apelação
(Id.

124275628):
Defende a inexistência de ato ilícito e legalidade e exigibilidade do débito impugnado em razão da irregularidade constatada no medidor da Unidade Consumidora em discussão. Sustenta a possibilidade da cobrança de débitos inerentes a recuperação de consumo. Defende que não se configura a ocorrência da danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 124275634).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1020567-48.2020.8.11.0003

APELAÇÃO no 1020567-48.2020.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelada
: FABIANO BERRES RIBEIRO

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S/A

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais
, proposta por
FABIANO BERRES RIBEIRO
em desfavor de
ENERGISA S/A

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, condenar a requerida a indenizar a parte autora, no montante de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, importe a ser pago pela requerida ao autor, de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data do comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 20% sobre o valor da causa, na proporção de 60% (sessenta por cento) ao autor e 40% (quarenta por cento) à requerida, cuja exigibilidade em relação ao autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

Narra a parte autora que é consumidora dos serviços de energia prestados pela requerida e foi surpreendida com o recebimento de fatura relativa a recuperação de consumo, no valor de R$4.257,00 e R
$
4.161,99. Assevera que em 15/09/2020 teve o fornecimento de energia interrompido pela ré, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Pois bem. Com efeito, a suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que
executado o corte em até 90 dias após o vencimento do
débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os
meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, conforme a tese repetitiva fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.412.433:

“TESE REPETITIVA. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
”. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018

No presente caso, verifica-se da Carta ao Cliente (Id.

124275603) que o débito cobrado a título de recuperação de consumo se refere ao período de 01/2019 a 06/2019, contudo a ré realizou o corte no fornecimento de energia somente em 15/09/2020.

Assim, tratando-se de débito pretérito e não tendo a concessionária apelante demonstrado a existência de débito em aberto contemporâneo ao corte, mostra-se indevida a suspensão de energia efetuada na unidade consumidora da parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR – DÉBITO APURADO HÁ MAIS DE 90 DIAS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RESP REPETITIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. (REsp 1412433/RS).
(TJMT - N.U 0002654-45.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR VERIFICADA. É VEDADA A SUPRESSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO INDEVIDA. SERVIÇO ESSENCIAL À DIGNIDADE HUMANA.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71009477399, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 28-07-2020)

Dessa forma, a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador.2
- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO SEU RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica e a excessiva demora no restabelecimento do serviço configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - Ap 22266/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022